Tribunal: TJPA
Processo: 0835428-81.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835428-81.2021.8.14.0301

APELANTE: ANA CLAUDIA MAUES OLIVEIRA, KEILA MAUES OLIVEIRA, LUCIANE MAUES OLIVEIRA MENEZES

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0835428-81.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: ANA CLÁUDIA MAUÉS OLIVEIRA, KEILA MAU ÉS OLIVEIRA DILLON e LUCIANE MAUÉS OLIVEIRA MENEZES

ADVOGADOS: LUCIANA PEREIRA BENDELAK OAB/PA 12.833 e REINALDO MELLO PONTES OAB/PA 27.382

EMBARGADA: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES OAB/PA 22.040 e ARTHUR LAÉRCIO HOMCI OAB/PA 14.946

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES QUE LEVARAM Á NÃO CONDENAÇÃO - QUESTÕES JÁ FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ANA CLÁUDIA MAUÉS OLIVEIRA, KEILA MAU ÉS OLIVEIRA DILLON e LUCIANE MAUÉS OLIVEIRA MENEZES
, tendo como embargada
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ANA CLAUDIA MAUÉS OLIVEIRA E OUTROS
, opôem
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 17728273), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 17386365, cuja ementa transcrevo a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - CASO QUE DEVE SER ANALISADO SOB A ÓTICA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA Nº 439 STJ - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII, DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO CONFIGURADA - GENITORA DAS RECORRENTES QUE VEIO A FALECER, VÍTIMA DA CODIV-19 - DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA - PRESENÇA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE - FORÇA MAIOR - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DESCABIMENTO DA RESPONSABILIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Prima facie
, urge salientar que a presente relação contratual deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), eis que presentes as figuras do consumidor dos serviços (paciente) e a do fornecedor destes (plano de saúde), na esteira dos artigos 2º e 3º do CDC, importando salientar que trata-se de contrato de adesão, formulado de modo unilateral pela prestadora de serviços, nos termos do art. 54 do CDC. Súmula nº 439 do STJ. Eis, portanto, a razão pela qual se aplica o princípio da inversão do ônus da prova, consoante preconiza o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, a possibilitar a defesa dos direitos da parte mais vulnerável, o consumidor.

Conforme se depreende do plano de contingência acostado aos autos no ID 11287898, restou demonstrado pela apelada que esta adotou uma série de medidas destinadas ao enfrentamento da Pandemia da Covid-19, junto aos beneficiários do Plano Unimed Belém, demonstrando todas as ações tomadas desde o início da Pandemia, visando aplicar correções e/ou eliminações de problemas.

Assim, restou, portanto, evidenciada a atuação da apelada em cumprimento a boa-fé objetiva que se espera das relações contratuais, vez que foram tomadas as medidas para minimizar os efeitos da pandemia COVID19.

Portanto, tenho que as medidas adotadas pela requerida se mostraram razoáveis, porque não se vislumbra clara intenção de burlar direitos. A bem da verdade, presente a causa excludente da responsabilidade: força maior, uma vez que estava-se diante de situação excepcional (pandemia da COVID-19), o que sobrecarregou o sistema de saúde, não apenas no Estado do Pará, mas sim no mundo inteiro.

Considerando o estado de calamidade pública, infere-se que alguns direitos individuais podem, temporariamente, sofrer restrições em face da predominância dos interesses sociais envolvidos.

Assim, de rigor a manutenção da improcedência do pedido.

Por fim, requereu a apelante a condenação da apelada em honorários advocatícios nos termos do art. 85, §1 do CPC, bem como, pleiteou a apelada em sede de contrarrazões pela majoração dos honorários advocatícios para 20%. In casu, o juiz de primeiro grau fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), a serem suportados pela parte autora/apelante, entendo que este foram arbitrados em valor razoável e proporcional, razão por que o mantenho.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO.

Alegam os embargantes que o acórdão apresenta omissão. Sustenta que a omissão ocorreu, pois, o colegiado teria deixado de se manifestar quanto aos fatos geradores de danos morais.

Alega que não foi levado em consideração que os danos requeridos na inicial dizem respeito não só a não concessão de leito à mãe das embargantes, mas, também, a série de ilícitos cometidos pela embargada que atingiram a mãe das embargantes e a elas diretamente, a exemplo da 1) demora na entrega dos exames feitos no dia 16/03; 2) o fornecimento de informações de forma deficiente aos familiares e 3) a precariedade das instalações onde a mãe das embargantes foi internada.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 17896183).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, alega o embargante a ocorrência de omissão na acórdão embargado, pois o colegiado teria deixado de se manifestar quanto aos fatos geradores de danos morais.

Ocorre que esta não é a realidade dos autos, conforme se depreende do acórdão restou muito bem esclarecido o motivo do improvimento da indenização extrapatrimonial pretendida. Vejamos:

Noutra ponta cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito,
e o nexo de causalidade entre ambos.

Nesta esteira, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela
vítima e o nexo causal
, e conforme verifica-se, não houve o nexo causal entre a conduta do agente e o dano, tendo em vista as medidas pretendidas pela apelada.

Ademais, consta outro plano de contingência (ID 11287898) verifica-se que a operadora pretendia, dentre outras medidas, ampliar os leitos clínicos e implantar leitos de UTI para garantir assistência superior a 24 horas, especialmente ampliar a disponibilidade de suporte respiratório.

Conforme se depreende do plano de contingência acostado aos autos no ID 11287898, restou demonstrado pela apelada que esta adotou uma série de medidas destinadas ao enfrentamento da Pandemia da Covid-19, junto aos beneficiários do Plano Unimed Belém, demonstrando todas as ações tomadas desde o início da Pandemia, visando aplicar correções e/ou eliminações de problemas.

[...]

Assim, restou, portanto, evidenciada a atuação da apelada em cumprimento a boa-fé objetiva que se espera das relações contratuais, vez que foram tomadas as medidas para minimizar os efeitos da pandemia COVID19, não havendo assim o dever de indenizar.

Portanto, tenho que as medidas adotadas pelas requerida se mostraram razoáveis, porque não se vislumbra clara intenção de burlar direitos. A bem da verdade, presente a causa excludente da responsabilidade: força maior, uma vez que estava-se diante de situação excepcional (pandemia da COVID-19), o que sobrecarregou o sistema de saúde, não apenas no Estado do Pará, mas sim no mundo inteiro.

Considerando o estado de calamidade pública, infere-se que alguns direitos individuais podem, temporariamente, sofrer restrições em face da predominância dos interesses sociais envolvidos.

Deste modo, não há que se falar em omissão do acórdão uma vez que demonstrou-se evidente as razões que levaram à não condenação.

Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

Belém, 11 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 18/06/2024